Tribunal: TJDFT
Processo: 0734707-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE. ENTABULAÇÃO. FORNECIMENTO DO PRODUTO. PAGAMENTO PELO FORNECIMETNO. AUSÊNCIA. INADIMPLÊNCIA. QUALIFICAÇÃO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ADQUIRENTE. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ARGUIÇÃO. CONTRATO CELEBRADO COM PESSOA JURÍDICA DISTINTA DA AUTORA. CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL. FORNECIMENTO FOMENTADO PELA AUTORA. RELAÇÃO OBRIGACIONAL PATENTEADA. LEGITIMIDADE EVIDENTE. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11).
1. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
2. Operada a cessão da posição contratual da contratada a terceira pessoa jurídica, com a anuência da contratante, passando o fornecimento do objeto negociado a ser fomentado pela cessionária, consoante assumido e evidenciado, assiste-lhe legitimidade e lastro para, diante do fornecimento do produto no molde convencionado, demandar da contratante o pagamento do preço convencionado, precipuamente quando, a despeito da arguição de ilegitimdiade, a destinatária do fornecimento não nega o fornecimento do produto nem sua inadimplência, deixando, pois, de lastrear a subsistência de fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito invocado em seu desfavor (CPC, art. 373, II).
3. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados. Unânime.